Tribunal: TJDFT
Processo: 0753060-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753060-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO DA SILVA COSTA IMPETRANTE: AGNALDO OLIVEIRA SILVA, STEPHANY DE OLIVEIRA ALBERNAZ AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANILO DA SILVA COSTA, contra decisão da Terceira Vara de Entorpecentes de Brasília (ID 67224845) que, nos Autos do processo n. 0746914-72.2024.8.07.0001, manteve a prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei de Armas. Eis o teor da decisão: “(...) Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA lançado por Danilo da Silva Costa, no qual alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta o fato de o Acusado possuir condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, primariedade e ocupação lícita. Vislumbra a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas que a prisão. Remetidos os autos ao Ministério Público, oficiou contrariamente ao pedido da Defesa. Decido. Analisando detidamente o pedido, observa-se que as alegações ora sustentadas já foram apreciadas pela Juíza que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Aliás, a advogada do Requerente esteve presente na Audiência de Custódia e, conforme a gravação acostada nos autos principais (ID n. 215853558), apresentara semelhantes argumentos à Juíza que presidiu o ato. Ressalte-se que a decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, apontando, sobretudo, o grau de periculosidade do Réu, considerando a quantidade de variedade de droga apreendida, bem como a apreensão de uma arma de fogo carregada. Reproduz o excerto relevante da referida decisão: "A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da variedade (maconha e cocaína) e da expressiva quantidade do entorpecente, conforme se verifica do laudo preliminar de ID 15838841, bem como pelo fato de terem sido apreendidas substâncias de elevado potencial nocivo como cocaína e haxixe e petrechos para a traficância, como balança de precisão, embalagens zip-lock, os quais eram comercializados no interior do estabelecimento comercial, uma distribuidora de bebidas, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Registre-se ainda que, na posse do autuado, teria sido apreendida uma arma de fogo calibre .38, carregada com seis munições, a qual ele teria tentado pegar de sua cintura no momento da abordagem policial, conforme se verifica do depoimento do condutor do flagrante. Ainda, a droga estaria sobre o balcão de atendimento, evidenciando que estava sendo comercializada livremente no local. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência." Trata-se, portanto, de mera irresignação da decisão proferida pelo Juiz competente, buscando a reapreciação da matéria sem indicar qualquer mudança no quadro fático. Insista-se que as circunstâncias do flagrante e as condições pessoais do Autuado já foram devidamente sopesadas pela Juíza do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na análise da conversão do flagrante. Ora, não sendo este Juízo órgão revisor das decisões ali proferidas e não apresentado qualquer fato novo, o Requerente deve dirigir sua irresignação a Autoridade Competente pelo instrumento processual adequado, próprio a reapreciação de decisão judicial. Assim sendo, mantenho a prisão preventiva de Danilo da Silva Costa. (...) (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID 67223746 – pp. 1/16), a parte impetrante alega que não há razões concretas que justifiquem a manutenção da custódia preventiva decretada/mantida em desfavor do paciente. Argumenta que não há fundamentação idônea pois a simples afirmação que o paciente voltará a reincidir ou mesmo a gravidade abstrata do delito não se mostra suficiente para adoção de medida tão gravosa. Alega que a liberdade é a regra; que no Direito Brasileiro existe o princípio da presunção de inocência e da razoabilidade e que inexiste a culpa presumida. Assevera que a prisão do paciente foi fundamentada com base na letra legal do artigo 312 do Código de Processo Penal, mas não foi trazido qualquer fato concreto que indicasse a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal. Sustenta, portanto, a inexistência de elementos para a manutenção da prisão preventiva. Defende, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Enfatiza que o paciente é primário, tem residência fixa e é menor de 21 (vinte e um) anos de idade, e, que, por isso, faz jus ao direito de responder o processo em liberdade, principalmente, quando não restou comprovado que a sua liberdade causará algum problema ao processo. Ao final, requer a concessão da liminar para que se concedida a liberdade ao paciente, ou, subsidiariamente sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, conforme preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas principalmente à garantia da ordem pública, ao perigo de reiteração e a gravidade em concreto da conduta imputada, seja em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas ou ainda porque o acusado, preso no interior do seu estabelecimento comercial (distribuidora de bebidas), ainda portava uma arma de fogo carregada com 6 (seis) munições, exatamente como descrito na denúncia. Confira-se (ID 67224831, pp. 2/3) “ Em 26 de outubro de 20241 , no Setor N, QNN 23, Conjunto C, Lote 24, WS Distribuidora, Ceilândia/DF, por volta das 0h30, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 14 (quatorze) porções de haxixe, acondicionadas em papel, sacola/segmento plástico, com massa líquida de 20,36 g (vinte gramas e trinta e seis centigramas), 03 (três) porções de haxixe, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 175,98 g (cento e setenta e cinco gramas e noventa e oito centigramas), 19 (dezenove) porções de maconha (skunk), acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 93,62 g (noventa e três gramas e sessenta e dois centigramas), 03 (três) porções de maconha (skunk), acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 248,30 g (duzentos de quarenta e oito gramas e trinta centigramas), 18 (dezoito) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 12,50 g (doze gramas e cinquenta centigramas), 29 (vinte e nove) porções de cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 137,11 g (cento e trinta e sete gramas e onze centigramas) e 01 (uma) porção grande de cocaína, acondicionada em sacola/segmento plástico, com massa líquida de 202,21 g (duzentos e dois gramas e vinte e um centigramas) 2 . Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, com vontade livre e consciente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía e mantinha sob sua guarda, 01 (um) revólver, marca TAURUS, calibre .38, cor preto, no de série 0A198449, e 06 munições calibre. 38 SPL TREINA, todas de uso permitido e não deflagradas. Desse modo, como bem salientou a d. Juíza de primeiro grau, a custódia preventiva se faz necessária considerando a garantia da ordem pública, o perigo de reiteração e a gravidade em concreto da conduta, em especial, pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além das circunstâncias concretas em que se deu a operação policial que culminou com a sua prisão dentro de uma distribuidora de bebida de sua propriedade e ainda apreendeu uma arma carregada com 6 (seis) munições. Logo, neste momento inicial, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como bons antecedentes, não interferem na manutenção da prisão cautelar. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora